Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712285-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS BRITO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DOS SANTOS BRITO em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (processo no 0702087-98.2019.8.07.0017) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. impôs ao recorrente o pagamento de multa em quantia equivalente 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da União, diante da recusa em indicar o paradeiro do bem. Eis o teor da decisão (id. 87021944, dos autos na origem): “(...) A parte requerida, pela terceira vez (ID 66147693, fl. 149/134/136, e ID 73146482, fls. 162/165), peticiona a fim de sustentar que não possui obrigação de indicar o paradeiro do bem (ID 86221599 - fls. 168/169), por ausência de previsão legal. Requer, desse modo, a reconsideração da decisão que lhe advertiu a respeito da aplicação da pena de multa em caso de descumprimento da determinação judicial (ID 75503814 - fls. 162/163). Decido. Conforme consignado na decisão impugnada (ID 75503814 - fls. 162/163), a ação de busca e apreensão é subsidiariamente regida pelo Código de Processo Civil, que traz regras compatíveis ao procedimento especial ao Decreto-Lei no 911/1969, salvo expressas exceções (art. 5o, par. ún., do D-L no 911/1969). De início, cumpre consignar que os incisos do art. 77 do CPC consagram verdadeiros deveres de conduta às partes e demais sujeitos processuais, dando concretude aos princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual insculpidos pelos artigos 5o e 6o do diploma processual civil. Extrai-se, especificamente em relação ao inciso IV daquele dispositivo, a previsão do chamado "contempt of court" brasileiro, isto é, de situação que traduz desrespeito ao Estado-juiz, pois aquele que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, ou cria embaraços a sua efetivação, atenta contra a atividade jurisdicional. Não há falar, pois, em inexistência de previsão legal para cumprimento de ordem judicial que atenta aos princípios processuais. Em verdade, observo que o requerido acompanha o processo e assiste inerte a todas as diligências empreendidas para encontrar o veículo, sem indicar justificativa plausível para a entrega do bem ou para possibilitar a sua localização. Ao atuar dessa maneira, o réu embaraça a efetividade da prestação jurisdicional e, por óbvio, pratica conduta de completo descaso e má-fé em relação ao Poder Judiciário. (...) Dessa forma, mantenho decisão proferida. Ponderando que houve inércia da parte ré no cumprimento da determinação judicial, impõe-se a aplicação da multa cominatória. Ante o exposto, aplico à parte requerida multa no valor de 10% (dez) sobre o valor da causa em favor da União, pelo cometimento de ato atentatório a dignidade da justiça, com fulcro no art. 77, IV, e §§ 1o e 2o do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da sanção, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 77, §3o, do CPC). Sem prejuízo, pela derradeira vez, fica a parte requerida intimada a indicar o paradeiro do veículo, sob pena de incremento da multa cominada e caracterização do crime de desobediência. (...)” Grifos no original Em suas razões recursais (id. 25154604), a parte Agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, afirma ter sido proferida decisão obrigando-o a prestar informações para cumprimento de medida liminar, sob pena de o descumprimento configurar ato atentatório à dignidade da justiça. No entanto, afirma o recorrente que tais providências não se ajustam às vertentes do ordenamento jurídico, pois conforme o art. 5o, inciso II, da CF, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Nesse contexto, defende ser necessária a reforma da decisão agravada, por não estar o agravante obrigado a entregar o veículo objeto da demanda, para que haja o cumprimento da liminar, considerando-se as normas, cujo sentido e alcance restringem-se à execução, não sendo esta a fase do processo na origem. Ao final, tecendo arrazoado sobre os requisitos ensejadores da tutela recursal, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da decisão e, caso assim não se entenda, por sua redução ao patamar mínimo. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. DECIDO. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis demonstra possuir registro em sua carteira de trabalho, exercendo o cargo auxiliar de serviços gerais, na SDB Comércio de Alimentos LTDA., recebendo salário no valor de R$1.107,00 (mil cento e sete reais) - (id. 25154607 - Pág. 6), razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. Assim, defiro o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo. Passo a análise do requerimento liminar. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual incipiente, reputo plausível a argumentação esposada pela parte agravante. Na demanda originária foi deferida liminar para busca apreensão do veículo descrito na inicial. A parte requerida habilitou-se nos autos e, após ser intimada para informar o endereço válido para o fim de cumprimento da medida liminar, sob pena de multa, informou que a referida determinação judicial não possui respaldo legal no Decreto Lei 911/69, pugnando pelo afastamento da determinação que lhe foi imposta. Em ato contínuo, o requerido ofertou uma proposta de acordo para quitação total do débito, no valor de R$13.500,00, a qual não foi aceita pela parte autora, sendo proferida a decisão ora agravada. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto a aplicação da multa, decorreu do entendimento do julgador de origem no sentido de que a parte recorrente estaria embaraçando o cumprimento da ordem judicial, deferida liminarmente, afeta à busca e apreensão do bem descrito na petição inicial. Entretanto, ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, nada obstante as frustradas diligências de busca e apreensão realizadas, e o comparecimento espontâneo da parte ré, ora agravante, nos autos, em uma análise preambular, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso concreto, o artigo 4o do Decreto-lei no 911/69[1] faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução. Nesse sentido, ao menos na fase em que se encontra os autos de origem, em tese, não teria o agravante atentado contra a dignidade da justiça. Todavia, a questão posta merece ser melhor esmiuçada e, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, defiro os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso. DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida, até julgamento ulterior deliberação pelo Colegiado. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora